Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR A NECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato.
2. Não configurada uma situação de risco iminente que autorize a medida cautelar pleiteada, que também se consubstancia em restrição a direitos fundamentais, inviável a concessão da medida pretendida.
3. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.